Tribunal: CARF
Processo: 11080.008350/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008350/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.608 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JHS - SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA (ANTERIOR RAZÃO SOCIAL:
HSS - SISTEMAS DE SEGURANÇA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
EM ESFERA ADMINISTRATIVA.
O ingresso de ação judicial sobre tema tributário que é também debatido na
esfera administrativa, implica na renúncia de sua continuidade neste Tribunal,
conforme dispõe a Súmula CARF no 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar os argumentos de inconstitucionalidade
e as questões abrangidas pelo reconhecimento da concomitância com a via judicial, nos termos
do voto da relatora, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Por bem descrever os fatos e direito aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente do lançamento de ofício relativo à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins não-cumulativa – fls. 157 a 165) referente aos períodos de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008350/2007-72
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

apuração 02/2004 até 12/2005. O lançamento da Cofins para os diversos períodos
somou R$ 354.966,10 de principal, totalizando R$ 740.355,40, considerados os valores
acompanhados de multa de ofício de 75% e juros moratórios.
A autuada é empresa que tem como atividade a comercialização, monitoramento e
instalação de sistemas de segurança e a prestação de serviços de conservação
patrimonial, zeladoria, limpeza e recepção.
O Relatório de Ação Fiscal das fls. 149 a 156 descreve o procedimento e o objeto do
lançamento. O referido Termo Fiscal (ora em diante referido como TVF por
simplificação) indica que foram constatadas possíveis divergências entre os valores
apresentados nas declarações entregues e entre elas e os valores da escrituração e
movimentação financeira. O Dacon e a DIPJ não são coerentes, seja em relação aos
valores apurados ou entre as sistemáticas de apuração (cumulativa e não-cumulativa). A
auditoria fiscal apurou as receitas, com referência nas declarações e na escrita fiscal, e
calculou a contribuição devida em cada mês a partir do regime não-cumulativo, uma vez
que a fiscalizada apura o IRPJ pelo lucro real. Na fl. 154 do TVF, consta a planilha de
apuração. Os valores resultantes, descontados da contribuição retida na fonte e dos
valores declarados em DCTF (embora apurados pela sistemática cumulativa),
correspondem aos valores lançados. Informa-se ainda que, como indicou a empresa no
curso da ação fiscal, foi impetrado o Mandado de Segurança no 2006.71.00.017729-0,
por meio do qual a empresa discute a possibilidade de tributar suas receitas pela
sistemática da cumulatividade. Não foi dado provimento a liminar.
A empresa foi cientificada do auto de infração em 28/09/2007 (assinatura no corpo do
próprio documento).
Em sua impugnação (fls. 168 a 392), apresentada em 30/10/2007, a autuada contesta a
legalidade e constitucionalidade da Cofins não-cumulativa instituída com a Lei
10.833/2003. Aponta terem sido as prestadoras de serviços, por serem intensivas em
mão-de-obra, as mais prejudicadas com a implementação da sistemática não-
cumulativa. Apresenta dados sobre a majoração tributária e considera ter sido violado
duplamente o princípio constitucional da isonomia tributária. Primeiro, foi adotado
critério econômico para a diferenciação, sendo que houve redução da carga tributária
para empresas industriais e comerciais. Segundo, a lei excetuou as empresas com
atividade econômica principal de prestação de serviços de vigilância e segurança
patrimonial da não-cumulatividade, justo por reconhecer que o novo regime onerou as
prestadoras. Cita doutrina sobre a isonomia, bem como sobre a igualdade tributária,
entre os quais Rui Barbosa, Celso Antônio Bandeira de Mello, Misabel Derzi, Sacha
Calmon Navarro Coelho e Ives Gandra da Silva Martins. Seguindo a impugnação, são
inaceitáveis e ferem a Constituição (art. 150, II, bem como 145, § 1o): o aumento de
carga tributária de uma categoria de contribuintes com capacidade contributiva inferior
(em relação aos industriais e comerciais); e, a diferenciação promovida entre
contribuintes em posição de equivalência (atividade de vigilância e segurança).
Alega a empresa ter sido violado o princípio da razoabilidade. Primeiro, não foi
observado o aspecto da proporcionalidade em sentido estrito, sendo que a desoneração
perseguida pela lei não foi atingida, havendo apenas transferências de incidências.
Segundo, não foi observada a adequação, pois não é um regime compatível com a
redução da tributação cumulativa para o setor de serviços. Terceiro, não cumpriu o
aspecto da necessidade (meio menos gravoso). Também, acrescenta haver
inconstitucionalidade na modificação da base de cálculo da Cofins, pois a Lei
10.833/2003 é resultado de conversão de medida provisória, não permitido ante o art.
146/CF, posto que o art. 195, I, da CF teve sua redação modificada pela Emenda
Constitucional 20/1998.
A impugnante contesta também o lançamento, pois parcela das suas receitas teriam
permanecido submetidas à sistemática da cumulatividade, por advirem de contratos de
longo prazo com preço predeterminado, incidindo a regra do art. 10, XI, b, da Lei
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

10.833/2003, c/c art. 109 da Lei 11.196/05. Menciona a IN SRF 658/2006 que reproduz
a regra. Portanto, mesmo mantida a tributação, não poderia ser aplicável a todas as
receitas. Apresenta planilha com as receitas que estariam submetidas à alíquota de 3%
(fl. 182-183).
Contesta ainda a multa de 75%, por possuir efeito confiscatório, em ofensa ao art. 150,
IV da Constituição. Indica parâmetros de razoabilidade e aponta jurisprudência.
Argumenta que a Lei 9.784/99 prevê a observância de princípios de razoabilidade e
proporcionalidade e que a multa aplicada não é adequada, pois não é necessária ou o
único meio para atingir o fim a que se destina, com caráter desproporcionalmente
penalizante, não tendo sido ponderada a situação subjetiva do impugnante. Considera
deva ser anulado o auto de infração, por ter se baseado em norma jurídica que ofendeu a
proporcionalidade em sentido estrito, não obedeceu ao princípio da razoabilidade e feriu
a proibição de excesso. Se insurge também quanto aos juros moratórios, entendendo
serem limitados ao percentual de 1% ao mês, o que se conforma ao preceituado no art.
161 do CTN.
Anexa cópia de vários contratos de prestação de serviços. Pede a realização de perícia
técnica e apresenta quesitos, que envolvem os contratos firmados até 31/10/2003 e suas
respectivas receitas. Por fim, requer seja julgado totalmente improcedente o auto de
infração. Alternativamente, requer sejam reduzidos os valores ao limite da aplicação da
alíquota de 3%, ou ainda, a sua aplicação sobre as receitas dos contratos firmados até
31/10/2003. Postula ainda a exclusão da multa de ofício de 75% e da taxa Selic como
índice de juros moratórios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA)
decidiu, nos termos do previsto no Processo Administrativo Fiscal (PAF – Decreto
70.235/1972 e alterações), encaminhar o processo em diligência à DRF jurisdicionante
para (Despacho 27/2012, fl. 394): “... que sejam apuradas as receitas que se enquadram
no disposto na IN SRF no 658/2006, com demonstrativo discriminado dos valores,
indicando, se for o caso, o crédito tributário remanescente.” Foi solicitado, também,
cópias da petição inicial do Mandado de Segurança e demais peças relevantes.
No Relatório de Diligência das fls. 1241 a 1248, a auditora-fiscal responsável pela
diligência descreve o procedimento e conclusões. Através de intimações e reintimações,
foram obtidos os documentos necessários à análise. Em especial, através da análise dos
contratos e da escrituração, concluiu-se que parcela dos contratos e receitas atendiam
aos preceitos legais e normativos para manutenção na modalidade cumulativa. As
planilhas inseridas nos autos indicam a situação obtida, a repartição das receitas e, por
fim, a apuração da Cofins, parte cumulativa e parte não-cumulativa, decorrente da
situação constatada. A planilha resumo da nova apuração encontra-se na fl. 1246.
Também foram anexadas ao processo peças da ação judicial interposta.
Cientificada, a empresa se manifesta às fls. 1286, apenas para solicitar novo prazo de 30
(trinta) dias para manifestação, uma vez que teria alterado o quadro societário em
janeiro de 2015. Nada mais consta tenha sido entregue pela impugnante até a presente
data.
A 2a Turma, da DRJ/POA, em 19 de agosto de 2015, mediante acórdão 10-55.537,
julgou parcialmente procedente a impugnação, nos termos da seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre alegação de
inconstitucionalidade.
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto sobre a matéria.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
A partir de fevereiro de 2004, as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base no
Lucro Real estão sujeitas à apuração da Cofins na sistemática não-cumulativa,
independentemente de tratar-se de prestadora de serviço, comercial ou industrial, a não
ser no caso de exceção expressa em lei.
MODALIDADE CUMULATIVA. CONTRATOS FIRMADOS ATÉ 31/10/2013.
A parte das receitas que comprovadamente seja de prestação de serviços a preço
predeterminado relativa a contratos firmados anteriormente a 31/10/2003, com prazo
superior a um ano ou por prazo indeterminado, atendida a hipótese do art. 10, XI, da Lei
10.833/2003, deve ser excluída do lançamento efetuado no regime não-cumulativo.
Reajuste de preço efetuado em percentual não superior à variação de índice que reflita
os custos utilizados não descaracteriza a sujeição ao regime cumulativo.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADOS. MULTA APLICÁVEL.
Tributo não declarado e não pago é constituído de ofício, com o acréscimo da multa de
75% do valor da contribuição não recolhida.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Aplicam-se juros de mora por percentuais equivalentes à taxa Selic por expressa
previsão legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário, no qual apenas
repisa os argumentos expostos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo, atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo parcial conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em pilares argumentativos: i) inconstitucionalidade da
sistemática não-cumulativa disposta pela Lei 10.833 e do controle constitucional na via
administrativa; ii) aplicação do regime jurídico da cofins cumulativa sobre todas as receitas
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

relativas aos contratos firmados em data anterior à 31/10/2003; iii) exclusão da multa de ofício
(75%).
Pois bem.
Nesse primeiro momento, válido registrar que o conhecimento parcial se deu em
razão:
(i) dos argumentos de inconstitucionalidade levantados na peça recursal quanto à
exclusão da multa de ofício de 75%, por força da Súmula CARF no 2;
(ii) pelo reconhecimento da concomitância do objeto do mandado de segurança
impetrado pelo recorrente, que é justamente o debate sobre a sistemática não-
cumulativa a determinados seguimentos de prestação de serviços, como no
caso concreto. Aplica-se, aqui, a Súmula CARF no 1.
Do mérito
Quanto ao mérito, restante na fase recursal, por entender que bem caminhou a
decisão de primeira instância, adoto as razões de decidir lá expostas como minhas:
Receitas sujeitas a apuração cumulativa.
Veja-se, de início, o texto legal:
“Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
.....................................
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
I - as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6o, 8o e 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, e
na Lei no 7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido
ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
III - as pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES;
IV - as pessoas jurídicas imunes a impostos
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

.....................................
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
a) com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens
móveis e imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens
ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório,
até aquela data;
XII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de transporte coletivo rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros;
XIII - as receitas decorrentes de serviços: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) prestados por hospital, pronto-socorro, clínica médica, odontológica, de fisioterapia e
de fonoaudiologia, e laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises
clínicas; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
b) de diálise, raios X, radiodiagnóstico e radioterapia, quimioterapia e de banco de
sangue; (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
XIV - as receitas decorrentes de prestação de serviços de educação infantil, ensinos
fundamental e médio e educação superior.
.....................................
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil. (grifou-se).
A Lei excluiu, expressamente, diversas receitas específicas. Entre elas, a objeto da
alegação do impugnante, segundo o qual, parcela das suas receitas teria permanecido
submetida à sistemática da cumulatividade, por advirem de contratos de longo prazo
com preço predeterminado, incidindo a regra do art. 10, XI, b, da Lei 10.833/2003,
acima transcrito. A Lei 11.196/2005 e, posteriormente, a IN SRF 658/2006 assim
trataram o assunto:
Lei 11.196/2005: Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput
do art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função
do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do
preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
IN 658/2006: Do Âmbito de Aplicação
Art. 1o Esta Instrução Normativa disciplina a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) sobre
as receitas decorrentes dos tipos de contratos que especifica, quando firmados
anteriormente a 31 de outubro de 2003.
Do Regime de Incidência
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

Art. 2o Permanecem tributadas no regime de cumulatividade, ainda que a pessoa jurídica
esteja sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
I - com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens
móveis e imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a preço predeterminado, de bens ou serviços;
III - de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens
ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem assim os contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas em processo licitatório
até aquela data; e
IV - com prazo superior a 1 (um) ano, de revenda de imóveis, desmembramento ou
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e construção de prédio destinado à
venda.
Do Preço Predeterminado
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do
inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não descaracteriza o
preço predeterminado.
Art. 4o Na hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação do contrato, as receitas
auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro de 2003
sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das contribuições.
Dos Contratos com Prazo Indeterminado
Art. 5o Consideram-se com prazo superior a 1 (um) ano os contratos com prazo
indeterminado cuja vigência tenha se prolongado por mais de 1 (um) ano, contado da
data em que foram firmados. Parágrafo único. Aplica-se aos contratos mencionados no
caput o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 3o.
Dos Créditos a Descontar
Art. 6o Os custos, despesas e encargos vinculados às receitas dos contratos que
permanecerem no regime de cumulatividade não geram direito a desconto de crédito na
apuração das contribuições no regime de não-cumulatividade.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

........................................
Destarte, a Lei manteve sob a sistemática cumulativa os valores referentes a contratos
anteriormente firmados, no caso de prestação de serviços. Assim, estabeleceu uma
espécie de regra de transição. Na medida em que novos contratos fossem firmados,
passariam a se submeter à nova sistemática. Conforme acima, foram estabelecidos
critérios para definir o que seriam os contratos com preços predeterminados, aceitando-
se, ainda, que o simples reajuste, limitado a índice que ateste variação de custos, não
descaracteriza a situação.
O relatório de diligência mostra que foram analisados os preços, contrato a contrato,
verificando se foi mantida a mesma situação existente até outubro de 2003, ou se os
eventuais aumentos não extrapolaram o percentual de reajuste de custos. Com base nos
documentos e planilhas de custos foi elaborada a tabela anexa ao relatório de diligência
denominada Tabela de Reajuste de Custos e Preços, fls. 1249 a 1251, na qual podem ser
visualizados os percentuais de reajuste. As informações de custos e outras necessárias
constam a partir da fl. 646. O valor do auxílio-alimentação foi devidamente adicionado.
A Tabela de Análise dos Contratos nas fls. 1252 a 1255 mostra o enquadramento dos
contratos na regra de exceção da Lei 10.833/2003, com base nos critérios acima
indicados. Consta indicado o período em relação ao qual cada contrato poderia ser
enquadrado na modalidade cumulativa e o motivo do desenquadramento. Ressalte-se
que os novos contratos formalizados já passam a ser enquadrados na sistemática não-
cumulativa.
Cumpre indicar que o encaminhamento do processo em diligência possibilitou nova
oportunidade à empresa para a comprovação do alegado junto à fiscalização da unidade
de jurisdição. Deveria, a empresa, apresentar os documentos contábeis/fiscais e demais
comprovações que ofereçam certeza e liquidez ao pleito, ou, no caso, aos fatos que
impõem a exclusão das receitas da modalidade não-cumulativa. Contratos e
informações não apresentadas, por óbvio, não poderão operar em favor da empresa.
Após ciência da diligência, só consta dos autos manifestação da empresa, recebida em
20/04/2015, solicitando prazo de 30 (trinta) dias para a empresa manifestar-se,
justificando o pedido em função de alteração do quadro societário (fl. 1286). Em
verdade, trata-se de um pedido de novo prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que a empresa
havia tomado ciência em 18/03/2015 (fl. 1283). Depois, mesmo transcorrido este prazo,
nada foi apresentado.
Com base na Tabela antes citada, a apuração foi refeita, considerando-se na modalidade
cumulativa parte das receitas (notas fiscais anexas ao processo e enquadradas no
período da Tabela já referido), aceitando-se que atendem o requisito da IN SRF
658/2006. Nas receitas da modalidade cumulativa não foram incluídos os valores de
auxílio-alimentação, uma vez que não haviam sido incluídos no lançamento e já
transcorrido o prazo decadencial. A planilha da fl. 1246, integrante do Relatório de
Diligência Fiscal, reconstitui a apuração da Cofins, redistribuindo parcela das receitas
para a modalidade cumulativa. Obtém-se, assim, novos valores de Cofins. Os valores da
contribuição retida na fonte e os valores já confessados em DCTF devem ser
descontados. Restam os valores de contribuição não-declarada (última coluna), todos
inferiores aos valores lançados originariamente. Portanto, são estes os valores que
devem ser mantidos, considerando-se os valores na modalidade cumulativa
regularizados pela confissão ou pelas retenções na fonte. No quando constante da
conclusão deste voto estão apresentados os valores mantidos.
É importante destacar que, o provimento conferido pela DRJ neste tópico, difere-
se da tabela apresentada pelo recorrente somente em relação ao período de janeiro de 2004 – que
não consta na decisão de primeira instância, porque não foram comprovados os requisitos
necessários para configuração de receitas oriundas de contratos firmados em data anterior à
31/10/2003.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.008350/2007-72

Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso, em razão da concomitância e da
impossibilidade de análise dos argumentos de inconstitucionalidade quanto à multa de ofício, e,
na parte conhecida, voto por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1367
DF CARF MF
Original